Tribunal: TJSP
Processo: 2079407-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, ao abatimento do preço – Exegese dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Extinção do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079407-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE RIO PARANÁ
INCORPORAÇÕES LTDA, são agravados SWELLY MONTEIRO DA SILVA RANGEL
e DOUGLAS LOPES RANGEL,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079407-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42229
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2079407-26.2020.8.26.0000 Voto no 42229
Comarca: São José do Rio Preto (5a V. Cível Proc. no 1026381-85.2019.8.26.0576)
Agravante(s): MRV Engenharia e Participações S/A e outra
Agravada(s): Swelly Monteiro da Silva Rangel e outro
Natureza da ação: Compra e venda de imóvel e indenizatória
Ementa: Indenização
Pedido fundamentado na alegada
diferença de metragem da garagem entregue em relação ao
previsto no contrato Decadência que se operou Pedido
indenizatório que visa, de fato, ao abatimento do preço

Exegese dos artigos 500 e 501 do CC Precedentes desta C.
Corte e do Superior Tribunal de Justiça Extinção do feito
Recurso provido.
Agravo contra decisão que, na fase de saneamento, rejeitou diversas
preliminares, dentre elas a de decadência e determinou a realização de perícia,
nomeando experto.
Pretendem as agravantes a reforma da decisão, com o reconhecimento da
decadência, sob o argumento de que o pedido visa, inexoravelmente, a redução do
preço, razão pela qual pode ser invocado o artigo 26 do CDC ou o artigo 501 do CC.
Regularmente processado, foi deferido o alvitrado efeito suspensivo e foi
apresentada a contraminuta, em que deduzida preliminar visando ao não
conhecimento do reclamo (fls. 89/102).
Este o relatório necessário.
De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo
em vista que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigada neste
caso, conforme decidido no REsp no 1.704.520/MT, tendo em vista a economia
processual que o conhecimento da matéria, de pronto, proporcionará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079407-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42229
3
Verifica-se que o autor ajuizou a demanda visando à indenização por
perdas e danos em razão da entrega da vaga de garagem vinculada ao apto. 404 do
Bloco 19 do empreendimento denominado “Parque Rio Iguaçu”, em São José do Rio
Preto, em medida “ligeiramente menor” do que a prevista no contrato.
A decisão agravada afastou, dentre outras preliminares, a de decadência,
determinando a realização de perícia e nomeando o experto, motivo do
inconformismo.
Contudo, pese o afirmado pelo e. juízo, razão assiste à agravante.
Conquanto este Relator, em casos análogos, tenha reconhecido a
possibilidade de aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC, para
ajuizamento da demanda, necessário rever, novamente, o posicionamento acerca do
tema, aderindo ao entendimento que prevalece nesta E. Corte, bem como respeitando
a recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel, se estipular o
preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não
corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de
exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do
contrato ou abatimento proporcional do preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do direito de propor
as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no
prazo de um ano, a contar do registo do título.”
No caso, constata-se que as chaves do imóvel foram recebidas em 22 de
agosto de 2017 (fl. 224/225 dos autos de origem), tendo a ação sido ajuizada somente
em 26 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079407-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42229
4
Saliente-se que caso a vaga de garagem fosse, de fato, tão diminuta como
alegam os autores, é fato que não teriam levado mais de dois anos para perceberem e
requererem a indenização.
Em verdade, o pedido visa ao abatimento do preço, como se depreende da
inicial, posto que ao formulá-lo, levaram em conta os demandantes o valor de
mercado atual do imóvel, estimando, proporcionalmente, o valor da parte dita
faltante.
Assim, o que se busca, é a redução proporcional do preço e, por tal motivo,
repita-se, deve ser revisto posicionamento anterior deste Relator, para o fim de
reconhecer, desde logo, a decadência.
Neste sentido, confira-se o excerto extraído do julgamento do REsp no
1.840.815/SP:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização dos prejuízos decorrentes da
entrega de vaga de garagem com metragem a menor, sem razão a parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, uma vez que a
pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 do CC/2002, incidindo, por
isso, a regra do art. 501 do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se aplicar o prazo
decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a referida pretensão decorre da
discussão acerca da metragem do imóvel. Nesse sentido, o seguinte julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA AD
MENSURAM. APARTAMENTO PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM.
ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS.
1.
O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido rebate acerca da aplicação do
enunciado 283/STF no tocante à decadência do direito, prevista no art. 501 do CCB.
2.
O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda 'ad
mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada.
3.
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de indenização
vinculada à relação contratual.
4.
AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.611.155/SP, Re. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019). (...)'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079407-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42229
5
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Decisão Monocrática DJe 18/10/2019)”.
Esse também vem sendo o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS MENORES DO QUE
AS PACTUADAS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DIREITO QUE SE ENCONTRA
FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
QUE
DEVE
SER
OBSERVADA.
DECADÊNCIA
ÂNUA
EXPRESSAMENTE PREVISTA PELO ART. 501, "CAPUT", CC. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018032-93.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem entregue com metragem inferior à
prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto
no artigo 501 do Código Civil Entendimento do C. STJ - Prazo expirado Decadência
reconhecida - Improcedência da ação Sentença confirmada - Verba honorária majorada,
em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1034986-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de garagem
supostamente menor. Sentença de improcedência. Apela o autor alegando que deve ser
afastada a condenação por litigância de má-fé e pleiteou na inicial a produção de prova
pericial para demonstrar que a vaga de garagem tem um tamanho inferior ao previsto no
contrato. Cabimento parcial. Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois
entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01
ano do art. 501 do Código Civil. Afastada a condenação por litigância de má-fé. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012974-12.2019.8.26.0576; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Assim sendo, se reconhece a decadência relativa ao pedido formulado na
inicial, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079407-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42229
6
parte autora, em consequência, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 800,00, observada a
gratuidade de justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se provimento ao
recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator